Tribunal: STF
Processo: Pet 11448
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos,



    Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho opõe aclaratórios para sanar suposta omissão da decisão monocrática, cuja parte dispositiva apresenta o seguinte teor:



    “Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e rejeito os embargos de declaração.” 



    O embargante, referindo tal decisório, aduz que 



    “Todavia a decisão foi omissa quanto a questão suscitada pela defesa relativa ao trancamento da ação penal nº 0507030- 30.2018.4.02.5101, uma vez que as provas que sustentam a acusação foram declaradas imprestáveis, bem como, quanto ao pleito subsidiário de declaração de nulidade dos atos decisórios.”



    Ao final, requer:



    “seja julgado procedente o presente Embargos de Declaração para que seja reformada a decisão da peça nº 16 para sanar a omissão apontada, visto que a decisão ora Embargada deixa de apreciar o pleito defensivo de trancamento de ação penal, bem como o pleito subsidiário de nulidade dos atos, ante o reconhecimento da imprestabilidade da prova para; 



    a) Conceder Habeas Corpus de ofício para trancar a ação penal, uma vez que a justa causa é totalmente oriunda das provas consideradas imprestáveis, o que torna a acusação insubsistente por falta de condição de procedibilidade; 



    b) Subsidiariamente, tendo em vista o reconhecimento da imprestabilidade das provas, seja determinado seu desentranhamento e assim, restando apenas as palavras dos colaboradores, estão contaminados todos os atos decisórios produzidos pelo d. juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o que enseja a declaração de nulidade destes.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Com efeito, verifico que se revela prematura qualquer análise quanto a eventual trancamento de persecução penal a que responde o requerente e ressalto, tal como já consignei na decisão datada de 06/09/2023 na Rcl 43007 quanto aos elementos de provas considerados imprestáveis por este Supremo Tribunal Federal, que pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo natural do feito.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente